Tribunal: TJDFT
Processo: 0725641-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0725641-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: FERNANDA FERREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que nos autos de ação proposta por FERNANDA FERREIRA DE SOUZA em face da ora agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência da empresa ré. Neste primeiro exame, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 102 CPC). No mais, admito o processamento do recurso (inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil), registrando que não há pedido liminar a ser apreciado, devendo a matéria de fundo ser decidida pelo Colegiado. Prossiga-se, então, dispensando-se as informações do Juízo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 09 de agosto de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator